Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. COBRANÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo a verba honorária sido incluída nos cálculos da Contadoria Judicial no processo principal, não há como o exequente pretender a cobrança em autos apartados, sob pena de duplicidade de execução.
2. Considerando a impossibilidade de análise do pleito inicial, tendo em vista já ter sido objeto de outra ação, deve ser extinto o feito por falta de interesse de agir.
3. Apelo conhecido e desprovido.